Tribunal: TJMT
Processo: 1063335-53.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063335-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA ERENIL MONGE DAMIANA - CPF: 908.914.901-59 (RECORRENTE), ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), LUNDGREN IRMAOS TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 07.209.612/0511-23 (RECORRIDO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS SEGURO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há nos autos comprovação de que o consumidor tenha tido ciência inequívoca da contratação do respectivo seguro, ou seja, contratos apartados.

2.

Ademais, o artigo 42, Parágrafo único do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a repetição do indébito.

3.

O mero desconto indevido, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial, sendo a condenação em dano material suficiente para o retorno ao status quo ante.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência com o seguinte dispositivo:

“[...]

Ante o exposto, proponho acolher a preliminar de retificação do cadastro da requerida para que passe a constar
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A., CNPJ nº 61.099.834/0001-90
e, no mérito,
JULGAR

PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONFIRMAR,
a tutela antecipada de urgência concedida ao ID. 168707757;

b)
DECLARAR
a inexigibilidade dos descontos intitulados “seguro funeral”, “seguro PIX protegido”, “seguro INSS protegido”, “micro seguro residencial”, “seguro auto e moto”, “seguro proteção digital”, “seguro bolsa protegida” e “seguro proteção financ”;

c)

CONDENAR
a requerida, ao pagamento de indenização material no valor de
R$ 1.430,65 (um mil quatrocentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos)
, de forma simples, com incidência de correção monetária a partir da data de cada desconto e juros legais a contar da citação.

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenação em danos morais.

Contrarrazões somente pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se os descontos indevidos deverão ser restituídos em dobro e se há o dever de indenizar por danos morais.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

A controvérsia dos autos é a suposta falha na prestação do serviço pela ré, devido ao desconto de valores sem o consentimento da requerente em sua fatura de cartão de crédito.

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente, em tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à reclamada trazer aos autos documentos consistentes que possam comprovar inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez.

Todavia, os documentos apresentados pela reclamada não se prestam a demonstrar a contratação virtual, uma
vez que a reclamada não juntou comprovação de contratação remota, pois
o contrato virtual, para sua validação, deve passar por várias etapas de segurança, para proteção não apenas do consumidor, mas de todo o sistema econômico, de modo que a tecnologia hodierna para aferição de veracidade de informações tem adotado conjuntamente, foto
selfie
, assinatura codificada contendo dados de acesso, horário, IP e afins.

In casu
, competia à parte requerida provar a contratação e que os valores impugnados são devidos, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, a declaração da ilegitimidade dos descontos é medida que se impõe.

Na hipótese
sub judice
, não há nos autos prova hábil a demonstrar a existência e validade da cobrança, o que, nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, deveria acompanhar a resposta à demanda.

Dessa forma, o ponto controvertido não foi solucionado por meio de prova idônea, a cargo do requerido, a quem competia o respectivo ônus, pois à parte autora não cabe a demonstração de fato negativo.

No mais, é o que decorre do risco da atividade da promovida, principalmente diante da obtenção de lucro com remuneração do serviço. Por tal razão, antes de proceder aos descontos, deve se cercar de cuidados mínimos e exigir a demonstração da regularidade da eventual contratação, bem como deve estar respaldada pela autorização inequívoca do consumidor para os descontos.

[...]

No que concerne ao valor pago, haja vista a prova dos descontos operados (ID’s. 168354350, 156404850, 156404851, 168354343, 168354342, 168354346, 168354341, 168354347, 168354345, 168354344 e 168352140) a reclamada deverá restituir à reclamante o valor de
R$ 1.430,65 (um mil quatrocentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos)
, na forma simples, tendo em vista a ausência de má-fé na conduta perpetrada pela requerida.

No tocante ao pedido de danos morais, em linhas gerais, o mero desconto indevido, por si só, não é suficiente para ensejar tal pretensão. Para sua caracterização, é necessária uma violação efetiva, que se insira nesse contexto, como tentativas administrativas de resolução do problema — o que corresponderia à teoria do desvio produtivo —, as frustrações repetidas em solucionar a questão, entre outras circunstâncias que, entretanto, não foram comprovadas pela reclamante.

[...]”

Tal qual reconhecido na origem, embora a instituição defenda a licitude dos descontos, não faz prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

Portanto, caracterizado está o defeito do serviço, resultando na obrigação objetivares, respondendo pelos danos, independentemente da existência de culpa, ante a ausência de causas excludentes.

Assim, a parte consumidora faz jus ao reembolso, em dobro, dos valores cobrados indevidamente por serviço não contratado, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Cito julgado desta 2ª Turma Recursal no ponto que interessa:

“[...]4. No tocante aos danos materiais, a parte reclamante faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida (devidamente comprovados), nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. [...]” ((N.U 1025403-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Entretanto, relativo ao dano moral, no caso em tela, não há comprovação de depreciação emocional, sofrimento ou qualquer outro comportamento que ultrapasse os desconfortos do cotidiano.

Assim, o mero desconto, mesmo que indevido, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”, se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

A propósito, este é o entendimento desta e. Turma Recursal de Mato Grosso:

SÚMULA DO JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO – BANCO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SIMPLES – VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Desconto indevido por serviço de cartão de crédito consignado com RMC não contratado configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) da parte reclamada. 2. Nos autos ficou comprovado que o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) pela cobrança de um serviço não contratado, vejamos: “In casu, ao que tudo indica, a parte autora foi induzido a realizar empréstimo consignado em cartão de crédito, acreditando ter realizado empréstimo pessoal consignado, acarretando a cobrança de prestações indeterminadas. Desse modo, o desconto indeterminado de empréstimo realizado por meio de cartão de crédito em folha de pagamento configura o dano moral, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano”. (...) “Assim, constata-se a flagrante irregularidade praticada pela Reclamada, que não se desincumbiu a contento de comprovar a licitude das cobranças, estando, pois, demonstrada a conduta culposa da Reclamada, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do CDC”. 3. A parte recorrente (parte reclamada) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, e, subsidiariamente pleiteia a redução da indenização por danos morais, conforme fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões. 4. Dano material comprovado pela parte reclamante, fazendo jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado de forma indevida e comprovadamente pago, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 5.
Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela, na medida em que o mero desconto indevido, por si só, não é fato gerador de dano moral. Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais.
6. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: RECURSO INOMINADO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SIMPLES – AUSÊNCIA DE CONTRATO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO - DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO MATERIAL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 1006003-62.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023). 7. Sentença reformada apenas para afastar o dano moral. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 9. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença atacada e JULGAR improcedente somente o pedido de dano moral, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 10. No mais mantenho a sentença atacada pelos próprios fundamentos exarados. 11. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95. 12. (N.U 1005308-08.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

RECURSO INOMINADO – BANCO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA (TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS) – ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESOLUÇÃO N. 3.910/2010/BACEN – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA E CIRCUNSCRITA AO PERÍODO DE INCIDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme Resolução n. 3.910/2010, editada pelo Banco Central, cabe a instituição bancária comprovar a efetiva e regular contratação do serviço ensejador dos descontos impugnados.

A ausência de prova da contratação expressa do serviço impõe a restituição dos valores e amolda ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Hipótese em que os extratos bancários juntados evidenciam os descontos sem a devida contratação, razão por que deve ser reformada a sentença para determinar a procedência do reembolso.

Cediço que a mera cobrança indevida, sem outro elemento que prove dano a personalidade do consumidor, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1031415-92.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a recorrida

a restituir, na forma dobrada, os valores indevidamente descontados,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Por derradeiro, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025